Tribunal: TJPA
Processo: 0010925-52.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010925-52.2011.8.14.0051

APELANTE: NEOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

APELADO: SANDRA M. S. DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010925-52.2011.8.14.0051

APELANTE: NEOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: SANDRA M. S. DE AGUIAR

ADVOGADO:

DAMIAO JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSÍVEIS MEDIDAS PARA ENCONTRAR O ENDEREÇO DA DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que declarou a procedência dos pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar de cancelamento de protesto cerne do litígio; alegando a nulidade da sentença , em razão do não esgotamento das medidas para encontrar o endereço do réu para citação.

II – Tratando-se de citação por edital realizada sob a vigência do CPC/73, inexistia a exigência de prévio esgotamento de todas as medidas possíveis para encontrar o endereço da parte ré, sendo possível a realização da citação por edital quando o autor desconhecia o endereço da demandada, conforme disposto no art. 232, I do CPC/73;

III – Citação por edital válida, eis que havia o desconhecimento do endereço da empresa requerida;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010925-52.2011.8.14.0051

APELANTE: NEOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: SANDRA M. S. DE AGUIAR

ADVOGADO:

DAMIAO JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NEOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5º Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito C/C Cancelamento de Protesto
, movida por
SANDRA M. S. DE AGUIAR.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora teria sido cliente da requerida, oportunidade no qual realizou compra de mercadoria para abastecimento de sua loja; 2) que, todavia, tal negociação nunca se concretizou, eis que a demandada não teria entregado os bens cernes do pacto; 3) que, nesse contexto, fora surpreendida com o protesto de duplicatas relativas a negociação de produtos dos quais nunca recebeu; 4) que, ao intentar a solução autocompositiva do conflito, sua tentativa restou infrutífera; 5) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, pleiteando o cancelamento judicial o protesto cerne do litígio.

Ato contínuo, a citação do polo passivo restou frustrada em razão da desatualização do endereço informado em inicial (ID. 932464 - Pág. 7).

Em audiência, fora concedida a medida liminar pretendida, ocasionando no cancelamento provisório dos protestos em debate (ID. 932464 - Pág. 9).

Posteriormente, a parte autora informou um novo endereço para a citação da empresa demandada, cujo cumprimento dependeria de emissão de carta precatória (ID. 932465). Todavia, tal carta citatória fora devolvida em razão da empresa ter se mudado de endereço (ID. 932466 - Pág. 19).

Desse modo, uma vez instada a se manifestar acerca da ineficácia da carta precatória, a parte demandante solicitou que fosse realizada a citação por edital (ID. 932466 - Pág. 25).

Ato contínuo, o juízo singular procedeu com a citação por edital em 08/10/2015 (ID. 932466 - Pág. 35), o que ocasionou posteriormente o chamamento da defensoria pública para atuar na defesa do ausente (ID. 932467 - Pág. 9).

Provocadas a manifestação acerca da intenção de produção probatória, a parte ausente, representada pela defensoria pública, alegou a impossibilidade da prestação probatória (ID. 932468 - Pág. 9).

Prolatada sentença (ID. 932469), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demandante teria suportado seu ônus probatório em apresentar os fatos constitutivos do seu alegado direito, enquanto a parte demandada, por restar ausente, quedou em inércia para apresentar fato impeditivo do direito alegado. Nesse caminho, declarou-se a nulidade do protesto cerne do litígio, confirmando a liminar outrora concedida.

APELAÇÃO apresentada pela defensoria pública, como curadora do ausente (ID. 932470), onde sustenta que a sentença merece total reforma, eis que as diligências citatórias não teriam sido totalmente intentadas. Nesse sentido, alude que a citação por edital somente poderia ser concedida caso fossem intentados todos os meios possíveis para citar a empresa demandada, situação essa que não teria sido empreendida nos autos.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide certidão de ID. 932470 - Pág. 11.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010925-52.2011.8.14.0051

APELANTE: NEOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: SANDRA M. S. DE AGUIAR

ADVOGADO:

DAMIAO JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se a defensoria pública, na qualidade de representante do ausente, contra sentença que declarou procedente os pedidos contidos inicial, cancelando o protesto, cerne do litígio.

Nesse caminho, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que a sentença merece ser declarada nula, tendo em vista que a citação por edital realizada em piso teria sido imposta em detrimento de outras possibilidades processuais que poderiam encontrar o endereço da demandada.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

De antemão, faz-se importante elucidar que a citação por edital ora examinada fora determinada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Por esse motivo, por mais que a atual jurisprudência pátria tenha compreendido pela necessidade de prévio esgotamento de todas as medidas possíveis de encontro do demandado para que seja realizada a citação por edital, nota-se que tal entendimento resta circunscrito mais fortemente ao CPC/2015. Todavia, como o caso ressoa em ato processual realizado sob a égide do códice anterior, sabe-se que tal exigência de esgotamento de medidas não era prevista pelo referido CPC/73. Naquele contexto, bastava, sobretudo, que o autor informasse que desconheceria o endereço do réu para citação, tendo sido frustrada a citação, conforme o caso em tela. Nesse contexto, previa o art. 232, I, do CPC/73, conforme segue:.

CPC/73
- Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - Quando desconhecido ou incerto o réu;

CPC/73
- Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente

CPC/73
- Art. 233. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo vigente na sede do juízo.

Em casos bastante similares, tem-se entendido em harmonia a jurisprudência pátria, julgando pela validade da citação por edital regida pelo CPC/73. Examinemos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - REJEIÇÃO - CONTRADIÇÃO ENTRE AÇÕES CONEXAS - ADULTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INEXISTENCIA - CUMULAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - DESCABIMENTO - RESTITUIÇÃO AOS COMPRADORES DOS VALORES ADIMPLIDOS EM RAZÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - COMPENSAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO COMPRAVAÇÃO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.
- Não há que se falar em nulidade da citação por edital, tendo em vista que, realizado o ato processual com a devida observância ao disposto no art. 232, §2º do CPC/1973 vigente à época.
(...) - Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso, em parte, provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.10.016993-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES -NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - FUNDAMENTO DIVERSO - INOBSERVÂNCIA AO ART. 232, II E III, DO CPC/1973 - POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO.
1. O esgotamento de todas as vias possíveis para localização do réu não é requisito para a validação do ato citatório por edital, bastando a informação do autor de que desconhece o endereço para citação (artigo 232, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época).
2. É nula a citação por edital realizada à margem dos incisos II e III do art. 232 do CPC/1973.
3. Os atos processuais podem ser ratificados pelo réu, nos moldes dos art. 248 a 250 do CPC/1973 (correspondentes aos artigos 281 a 283 do CPC/2015). (TJMG - Apelação Cível 1.0027.05.065650-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Desta feita, considera-se que a sentença não incorreu na alegada nulidade. Por essa via, não merece prosperar o pleito recursal.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023